Tribunal: TJES
Processo: 5001522-25.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001522-25.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO CEMITERIO DE ALTO CAXIXE

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. ALEGADA TITULARIDADE DE VALORES POR TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVELIA. EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em Embargos de Terceiro nos quais uma associação busca a desconstituição de penhora sobre o valor de R$ 68.033,91, bloqueado em conta bancária conjunta de titularidade de terceiros. A apelante alega que o numerário constitui patrimônio da associação, proveniente de contribuições de associados, depositado na referida conta por não possuir uma própria. O juízo de primeiro grau julga improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais e extratos bancários, é suficiente para comprovar a titularidade da associação embargante sobre os valores bloqueados; (ii) estabelecer os efeitos da revelia do embargado frente à insuficiência de provas do fato constitutivo do direito da autora; e (iii) analisar a viabilidade do pedido subsidiário de liberação de 50% da quantia constrita, com base na presunção de meação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procedência dos embargos de terceiro exige prova robusta da posse ou do domínio do bem pelo embargante, ônus probatório que recai sobre a parte autora, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O acervo probatório apresentado revela-se insuficiente para comprovar as alegações, uma vez que os depoimentos testemunhais são genéricos e os extratos bancários não demonstram um padrão de depósitos compatível com a suposta arrecadação de contribuições dos associados, falhando em ilidir a presunção de que os valores pertencem aos titulares da conta.

A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia do embargado é relativa (
juris tantum
) e não acarreta a procedência automática do pedido, podendo ser afastada quando os elementos dos autos são contrários à pretensão autoral ou quando a parte autora não se desincumbe do ônus de produzir a prova mínima do fato constitutivo do direito.

O pedido subsidiário de liberação de 50% do valor bloqueado não prospera, pois a presunção de meação opera entre os cotitulares da conta e não beneficia terceiro que não comprova direito sobre o numerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Em embargos de terceiro, incumbe ao embargante o ônus de comprovar de forma robusta a posse ou o domínio sobre o bem constrito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A presunção de que os valores depositados em conta bancária pertencem aos titulares somente se elide mediante prova contundente em contrário.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia do réu, é relativa e não isenta o demandante de produzir a prova mínima do fato constitutivo do direito, podendo ser afastada pela análise do conjunto probatório.

A presunção de meação em conta conjunta opera entre os cotitulares e não aproveita a terceiro que alega, sem sucesso, a propriedade integral dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 373, I; 674; 85, §§2º e 11; e 98, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001522-25.2023.8.08.0049

APELANTE:
ASSOCIACAO CEMITERIO DE ALTO CAXIXE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente nos autos dos embargos de terceiro por ele opostos (id nº 15648300).

Em suas razões colacionadas, a apelante sustenta, em apertada síntese, a necessidade de reforma do julgado, alicerçando sua pretensão nos seguintes argumentos: (i) a sentença desconsiderou os efeitos da revelia do banco Apelado; (ii) as provas produzidas, notadamente os depoimentos testemunhais e os extratos bancários, comprovaram que a associação já existia de fato desde 2018 e que os valores bloqueados são oriundos de contribuições dos associados, destinadas exclusivamente à manutenção do cemitério local; (iii) subsidiariamente, caso não se entenda pela liberação integral da quantia, pugna pela desconstituição da penhora sobre, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor, em respeito à presunção de meação em conta conjunta.

Em meu sentir, não prospera a irresignação.

A controvérsia, em sua essência, gravita em torno da titularidade do numerário constrito. Os embargos de terceiro, como é cediço, constituem o instrumento processual à disposição daquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (artigo 674, CPC).

A procedência de tal demanda está umbilicalmente ligada à prova robusta da posse ou do domínio do bem pelo embargante. Trata-se de ônus probatório que recai inteiramente sobre a parte autora, nos exatos termos do que preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, a apelante alega que o montante de R$ 68.033,91 bloqueado na conta conjunta dos Srs. Aloysio Daré e Evaldo Dordenuni seria, em verdade, patrimônio seu, oriundo de contribuições de associados, pois antes não dispunha de conta bancária própria. Para tanto, arrimou sua pretensão em depoimentos testemunhais e em extratos bancários colacionados aos autos.

Todavia, com a devida vênia ao esforço argumentativo da recorrente, tenho que o acervo probatório se revela frágil e insuficiente para a comprovação cabal e inequívoca de suas alegações.

As testemunhas ouvidas em juízo, embora tenham confirmado a existência de fato da associação desde 2018 e a arrecadação de valores para a manutenção do cemitério, trouxeram relatos genéricos, que não se prestam a individualizar a origem e a destinação de cada depósito que compôs o saldo final bloqueado. Seus depoimentos atestam a praxe da comunidade, mas não possuem o condão de, isoladamente, vincular a integralidade da quantia constrita a essa origem específica.

O ponto nevrálgico da deficiência probatória reside, porém, na análise dos extratos bancários apresentados. A apelante sustenta que as contribuições eram de R$ 20,00 (vinte reais) anuais por associado. Contudo, um exame perfunctório dos extratos não permite identificar um padrão de depósitos recorrentes e de pequeno valor que seja compatível com a narrativa. A evolução financeira da conta não foi devidamente esclarecida, não havendo nos autos comprovantes de depósito bancário ou uma planilha que demonstre a correspondência entre as entradas de recursos na conta e as alegadas contribuições dos associados.

Não se desincumbiu a apelante de demonstrar, por meio de prova documental idônea, que o saldo existente na data do bloqueio era integralmente formado pelas doações. A presunção legal é a de que os valores depositados em conta bancária pertencem ao(s) seu(s) titular(es). Para ilidir tal presunção, a prova a cargo do terceiro interessado deve ser contundente, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, a alegação de que a revelia do banco apelado implicaria a procedência automática do pedido não se sustenta. A presunção de veracidade dos fatos, decorrente da ausência de contestação, é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado quando os elementos probatórios constantes dos autos se mostrarem contrários à pretensão autoral, ou, como no caso, quando a parte autora falha em produzir a prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

Por fim, o pedido subsidiário de liberação de 50% (cinquenta por cento) da quantia, com base na presunção de meação, também não merece acolhida. Tal pleito parte de uma premissa lógica incompatível com a tese principal. Ao alegar ser a proprietária da integralidade dos valores, a apelante, em verdade, busca afastar a presunção de que os recursos pertenciam aos correntistas. Se não logrou êxito em provar a titularidade do todo, pela mesma deficiência probatória, não há como se presumir que detinha a titularidade de uma fração. A presunção de meação, ademais, opera entre os cotitulares da conta, não beneficiando terceiro estranho à relação contratual bancária que não comprovou seu direito sobre o numerário.

Destarte, por não ter a apelante se desincumbido do seu ônus probatório, a manutenção da improcedência dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento, observado o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.